Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-38.2016.8.11.0100
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001637-38.2016.8.11.0100.
Origem: Juizado Especial Criminal de Brasnorte.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelado: JONES ENZWEILER MADEIREIRA - EPP.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da ausência da comprovação do cumprimento da transação penal a anulação da sentença que declarou a extinção da punibilidade é medida que se impõe com o consequente retorno dos autos a origem para o seu devido prosseguimento.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001637-38.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONES ENZWEILER MADEIREIRA - EPP - CNPJ: 09.065.938/0001-64 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante da ausência da comprovação do cumprimento da transação penal a anulação da sentença que declarou a extinção da punibilidade é medida que se impõe com o consequente retorno dos autos a origem para o seu devido prosseguimento.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021